Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL – ART. 99, § 3o DO CPC. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Não existe presunção absoluta, pois, ad exemplum, até a revelia, quando decretada, gera presunção relativa de veracidade, uma vez que não isenta o Juiz de examinar os fatos e as provas dos autos. Portanto, toda presunção é relativa quando gerada por lei, caso em que deve ser atendida, bastando que eventual discordância seja tratada em impugnação (art. 99, § 3o c/c art. 100, caput, ambos do CPC). No caso, a lei adjetiva é indubitavelmente constitucional. Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência.
4. In casu, a parte agravante juntou aos autos documentos que amparam o seu pedido de gratuidade de justiça. Destacou que, na hipótese vertente, realmente não tem condições de suportar o ônus das custas processuais.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.